Tribunal: TJDFT
Processo: 0752207-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da parte autora e deu provimento ao recurso da parte requerida para readequar o valor da causa, fixando-o em R$ 1.265.000,00, correspondente a 50% do valor do imóvel objeto da escritura pública de compra e venda, e majorar os honorários sucumbenciais. A embargante sustenta omissões quanto à fixação do valor da causa e ao critério adotado para o arbitramento da verba honorária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar fundamentos relativos ao correto valor da causa e ao critério de fixação dos honorários sucumbenciais, à luz do art. 85, § 8o, do CPC e da jurisprudência do STF sobre fixação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm função integrativa restrita às hipóteses legais previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.
4. O acórdão impugnado enfrentou expressamente as questões suscitadas pela embargante, tendo justificado a readequação do valor da causa com base no conteúdo econômico do pedido, nos termos do art. 292, II, do CPC, e fundamentado a majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC.
5. A retificação da escritura para inclusão de herdeiros como coproprietários foi compreendida como modificação substancial do negócio jurídico, com repercussão patrimonial direta, razão pela qual o valor da causa foi corretamente estimado em 50% do valor do imóvel.
6. A alegação de que não haveria benefício econômico para a embargante não altera o fato de que o litígio envolve a pretensão de transmissão de parte do direito de propriedade a terceiros, o que configura conteúdo patrimonial mensurável.
7. A fundamentação do acórdão é clara e suficiente, inexistindo omissão quanto aos argumentos suscitados, sendo incabível a pretensão de reavaliação do julgado sob o pretexto de vício formal.
8. A jurisprudência pacífica do TJDFT e do STJ rechaça a utilização dos embargos de declaração para simples reexame da causa ou inconformismo com o resultado, conforme precedentes mencionados no voto condutor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, mas exclusivamente à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando o acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente para resolver as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não enfrente todos os argumentos invocados.
3. O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico do pedido, sendo legítima sua readequação quando evidenciado o impacto patrimonial da pretensão deduzida em juízo.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 85, §§ 8o e 11; 292, II; 373, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2005728, 0718458-15.2024.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, j. 28.05.2025, DJe 12.06.2025; TJDFT, Acórdão 1697833, 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 03.05.2023, DJe 18.05.2023; TJDFT, Acórdão 1697679, 0731753-27.2021.8.07.0001, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, j. 04.05.2023, DJe 18.05.2023; TJDFT, Acórdão 1779056, 0731836-43.2021.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, j. 08.11.2023, DJe 14.11.2023.